Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701967-76.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS PHELIPE DE OLIVEIRA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o requerimento processual do apelante. A hipótese trazida no artigo 82, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diz respeito a caso de redistribuição. No caso dos autos, no momento da distribuição do recurso o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas não estava em exercício, atraindo a regra contida no parágrafo primeiro, do artigo 79, do mesmo Regimento. Mantenham os autos em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator